Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705322-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO RECORRIDOS: WLADECY PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO PARCELADO. ATRASO NO PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. AUTOS REMETIDOS À CONTADORIA JUDICIAL. DÉBITO REMANESCENTE. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante emerge dos autos, não é possível imputar o inadimplemento da obrigação contratual aos promitentes vendedores, ora réus, em razão de suposta dúvida quanto ao legítimo credor, para fins de suspender o pagamento do contrato. Isso porque, pressupondo que os pagamentos anteriores foram realizados de acordo com o pactuado e que os réus possuem cada um 25% do bem alienado, todos eles são credores e devem proceder à divisão do valor devido. 2. Remetido os autos à Contadoria Judicial, para apurar o montante devido com incidência de correção monetária e de demais encargos contratuais, constatou-se que o montante da dívida alcançava quantia superior àquela que foi depositada judicialmente. 2.1. Considerando que o valor depositado em juízo foi insuficiente para quitar a dívida, remanesce débito da autora. 3. Não tem relevância para pretensão consignatória a extensão das obrigações eventualmente pactuadas entre os réus em momento anterior à celebração do contrato, porquanto não diz respeito à relação jurídica existente com a autora. 3.1. Eventual descontentamento com à divisão dos valores devidos, em razão de fato anterior à celebração do contrato, deve ser objeto de mecanismo processual adequado, sob pena de desvirtuar a natureza especial do procedimento de consignação em pagamento. 4. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, execepcionalmente, pelo princípio da causalidade. 5. O art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles. 6. Ante o parcial provimento da pretensão autoral, é imperiosa a conclusão de que ambas as partes sucumbiram, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes. 7. Verificada que a distribuição do ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios obedeceram aos ditames legais, não há que se falar em reforma da sentença. 8. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 476 do Código Civil, sustentando, em síntese, que não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento e mora e juros pelo atraso no pagamento da última parcela do contrato em discussão, pois os recorridos não adimpliram sua obrigação contratual de promessa de venda do imóvel sem ônus, uma vez que havia e ainda há várias penhoras na matrícula do imóvel, o que impossibilitou a transferência para o nome da recorrente. Afirma que deve ser aplicado o princípio do dever de mitigar o próprio prejuízo ao caso concreto, decorrente da boa-fé objetiva, onde o credor deve atuar de forma a minimizar a extensão do dano, o que não ocorreu na presente hipótese. Acrescenta que o recorrido Vladimir a ameaçou diversas vezes para que ela depositasse todo o valor residual do contrato em sua conta pessoal sob pena de não assinar a escritura de compra e venda. Ao final, pede a distribuição do ônus da sucumbência conforme arbítrio do julgador e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, também não deveria ser admitido o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 476 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de distribuição do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025